Tribunal: STJ
Processo: 0801499-54.2019.8.15.0251
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824291 - PB (2024/0445890-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M V L D DO N
AGRAVANTE
: K O D
ADVOGADOS
: JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
JANYKERLY DIAS DE ARAUJO - PB026278
AGRAVADO
: B L DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ESTIPULAÇÃO DE GUARDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de estipulação de guarda.
2. Alterar o decidido pela Corte de origem, no que se refere à impossibilidade
de concessão da guarda aos ora agravantes, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: afd17075-0be0-48cc-98e3-ea43f05d8e80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824291 - PB (2024/0445890-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M V L D DO N
AGRAVANTE
: K O D
ADVOGADOS
: JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
JANYKERLY DIAS DE ARAUJO - PB026278
AGRAVADO
: B L DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ESTIPULAÇÃO DE GUARDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de estipulação de guarda.
2. Alterar o decidido pela Corte de origem, no que se refere à impossibilidade
de concessão da guarda aos ora agravantes, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por M V L D DO N e K O D, contra
a decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
: de estipulação de guarda, ajuizada pelos ora agravantes, na qual
Ação
pretendem que lhes seja concedida a guarda de G DA S, de 2 (dois) meses, filho de
B L DA S, argumentando que há a concordância desta última.
Na inicial, narram que são casados há 9 (nove) anos e não possuem
filhos biológicos.
Aduzem que, nos últimos meses, passaram a acompanhar a gravidez
de B L DA S e a prestar-lhe auxílio afetivo e material.
Sustentam que, com o nascimento da criança, em
, a
06/02/2019
genitora da criança, que já possui outros 3 (três) filhos, autorizou que os ora
agravantes ficassem com a guarda de G DA S.
Documento eletrônico VDA48002954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:42:02
Código de Controle do Documento: e6b1dbd0-3dd9-4c03-b0e8-9907798c2ab4

Alegam que a família biológica possui poucos recursos financeiros,
vivendo na zona rural de Campo Formoso, na Bahia, e que os agravantes possuem
condições de oferecer uma vida confortável para a criança.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão
ora agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 174/175):

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. IMPROCEDÊNCIA.
APARENTE ADOÇÃO À BRASILEIRA. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU
PSÍQUICA DO INFANTE. DESPROVIMENTO. - Na espécie, sequer é o caso de guarda,
por impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a mãe do menor não se
encontra desaparecida. Pelo contrário, a genitora reside na casa dos autores, sendo
a atual detentora da guarda da criança e não há nos autos nenhum indício de que
deve ser destituída do seu pátrio poder, requisito essencial para que a guarda fosse
concedida aos apelantes. - Para que a guarda seja modificada, é necessária a
comprovação de que os pais da criança não reúnem condições mínimas para
cuidarem dos filhos e que estão colocando-os em risco a integridade física e
psíquica destes."
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão agravada
especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
: alega que não seria necessário o reexame de fatos e
Agravo interno
provas para "acatar a tese de concessão de guarda a terceiro que não o pai ou
responsável, desde que comprovada situação peculiar, conforme demonstrado in
, ou sobre a existência novas noções de família contemporânea, que
casu
atualmente assumem uma feição plural, sempre dirigida à busca da felicidade dos
indivíduos que constituem o núcleo familiar, não demanda necessariamente o
revolvimento do acervo fático-probatório do processo" (e-STJ fl. 288) – devendo,
por consequência, ser afastada a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
: da lavra do i. Subprocurador-Geral Sady d’Assumpção
Parecer do MPF
Torres Filho, opina pelo não provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de
ilidir os fundamentos da decisão agravada, assim fundamentada (e-STJ fls. 278
/280):

Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo

Documento eletrônico VDA48002954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:42:02
Código de Controle do Documento: e6b1dbd0-3dd9-4c03-b0e8-9907798c2ab4

Como se observa das transcrições acima, a pretensão dos recorrentes não é,
de modo algum, a guarda compartilhada com a genitora do menor, o que,
eventualmente, seria possível após o exame das as condições propostas e do
. Todavia,
melhor interesse da criança
o que pretendem de fato é desconstituir
o pátrio poder da mãe do menor, e tal pedido não pode ser acolhido, uma vez
que não há nos autos comprovação de qualquer dos requisitos legais exigidos
. Desse modo, apesar
no citado art. 1.638, do CC para a alteração da guarda
do vínculo socioafetivo que aproxima os apelantes do menor, o caso não se
encaixa em nenhuma das hipóteses que autorizam a excepcional retirada da
(fls. 183).
guarda da mãe

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão
recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação
das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7
/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
7.3.2019.)
(...)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial. (grifou-se)
Da análise dos trechos da decisão ora objurgada, nota-se que a aplicação
da Súmula 7/STJ merece ser mantida, haja vista que os argumentos trazidos pela
parte agravante não são capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo
Tribunal de origem acerca da impossibilidade de concessão da guarda de G DA S
aos ora agravantes sem que seja necessário o reexame de fatos e provas.
Forçoso reconhecer que rever tal entendimento, de fato, implicaria em
reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7
/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA48002954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:42:02
Código de Controle do Documento: e6b1dbd0-3dd9-4c03-b0e8-9907798c2ab4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.291 / PB
Número Registro: 2024/0445890-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014995420198150251
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M V L D DO N
AGRAVANTE : K O D
ADVOGADOS : JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
JANYKERLY DIAS DE ARAUJO - PB026278
AGRAVADO
: B L DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M V L D DO N
AGRAVANTE : K O D
ADVOGADOS : JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
JANYKERLY DIAS DE ARAUJO - PB026278
AGRAVADO
: B L DA S
Documento eletrônico VDA49657097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:18
Código de Controle do Documento: c2abb168-d4ed-47f1-9d46-7b8957d4d128

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:18
Código de Controle do Documento: c2abb168-d4ed-47f1-9d46-7b8957d4d128